Tribunal: TJES
Processo: 5013638-95.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013638-95.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEBSON HENRIQUE DE SOUZA
RECORRIDO: DEZAINY VITORIA - AUXILIO FINANCEIRO E COBRANCAS A CONDOMINIOS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRETENSÃO DE PARCELAMENTO FORÇADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE COBRANÇA RECONHECIDA. MERA MANDATÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA COMPELIR O CREDOR A ACEITAR PARCELAMENTO DIVERSO DO PACTUADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 5º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, o autor relata ser devedor de taxas condominiais referentes ao período de agosto de 2022 a março de 2025. Afirma que tentou realizar propostas de acordo para quitação do débito, as quais foram recusadas pela requerida. Diante da negativa de parcelamento nos moldes pretendidos, pleiteia a designação de audiência de conciliação para negociar a dívida e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida. Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção do ato sentencial.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral).

4. De plano, confirma-se o acerto do juízo sentenciante quanto à ilegitimidade passiva ad causam. A empresa recorrida atua como mera mandatária do Condomínio Parque Vila Florata, prestando serviços auxiliares de gestão financeira e cobrança. Não sendo a titular do direito material (o crédito condominial), não possui autonomia para transigir, conceder descontos ou aceitar parcelamentos sem a expressa anuência do condomínio credor. A atividade de cobrança exercida por terceiros não transfere a titularidade da obrigação, mantendo-se a relação jurídica base entre condômino e condomínio.

5. Ademais, ainda que se ultrapassasse a questão processual, a pretensão autoral carece de amparo jurídico. O autor busca, em essência, que o Judiciário obrigue o credor a aceitar um parcelamento específico de uma dívida confessada. Todavia, vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, segundo o qual "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei".

6. No âmbito das relações obrigacionais civis, o art. 314 do Código Civil estabelece que "ainda que a prestação seja divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou". Portanto, a recusa do credor em aceitar proposta de parcelamento que não atenda aos seus interesses configura exercício regular de direito, não havendo norma legal que imponha a aceitação de termos de pagamento diversos do originalmente pactuado ou do pagamento integral em caso de mora.

7. Por conseguinte, a frustração decorrente de uma negociação administrativa malograda não configura ato ilícito, sendo incapaz de gerar dano moral indenizável. O inadimplemento das taxas condominiais é dever do condômino e a cobrança, desde que não vexatória — o que não se verificou no caso —, é conduta legítima.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e pelos acréscimos aqui formulados.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendo, contudo, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da concessão da gratuidade de justiça em favor da recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)